Tribunal: TJSP
Processo: 1121526-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso exclusivamente da autora.

RESCISÃO. Cláusula contratual prevendo o pagamento de multa de 10% dos valores a serem reembolsados.

LUCROS CESSANTES. Não acolhimento, sob pena de configurar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compromisso de Compra e venda de imóvel. Sentença de parcial procedência. Recurso exclusivamente da autora.

RESCISÃO. Cláusula contratual prevendo o pagamento de multa de 10% dos valores a serem reembolsados.

LUCROS CESSANTES. Não acolhimento, sob pena de configurar "bis in idem". Cláusula contratual expressamente estabeleceu a incidência da multa sobre o preço da venda da unidade. Tema 970 do STJ. Sentença reformada nesse ponto.

SUCUMBÊNCIA. Isenção da parte autora de pagamento das custas, despesas processuais e honorários expressamente consignada na r. sentença, em razão da concessão da gratuidade judiciária. Honorários advocatícios seriam devidos aos patronos das requeridas apenas no caso de não persistência da situação de hipossuficiência que ensejou o deferimento da benesse. Honorários em favor dos patronos da autora majorados de 10% para 15% do valor da condenação. Honorários em favor dos patronos das requeridas alterado para 15% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.